Tribunal: STF
Processo: Rcl 41920
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Lúcio Hirlei Tavares Soares de Sousa, em 26.6.2020, contra decisão proferida pela Vice-presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no Processo n. 5013216-60.2016.4.04.7201, teria aplicado incorretamente a tese firmada no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 635.739/AL, Tema 376.
O caso
    2. Em 22.5.2019, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à Apelação n. 5013216-60.2016.4.04.7201:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
    . Hipótese em que havia previsão editalícia para limitação do número de participantes na etapa da avaliação médica, não tendo o autor se classificado dentro do número previsto para tal finalidade.
    . O critério adotado foi aplicado para todos os candidatos, sem distinção, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de avaliação estipulados pela Administração ou interferir no juízo de conveniência e oportunidade feito pelo administrador, salvo em situações de manifesta ilegalidade, não configurada na hipótese.
    . Verba honorária majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor de ambas rés (União e Cebraspe) e rateada em partes iguais” (fl. 9, doc. 5).
    Contra esse acórdão Lúcio Hirlei Tavares Soares de Sousa interpôs recurso extraordinário (fls. 26-52, doc. 5), inadmitido pelo Vice-Presidente Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 10.12.2020, ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o julgamento definitivo do mérito do Recurso Extraordinário n. 635.739/AL, Tema 376 de repercussão geral. Confira:
    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 376 - É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 
    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 74-75, doc. 5).
    Lúcio Hirlei Tavares Soares de Sousa interpôs, então, agravo com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 84-109, doc. 5).
    Em 22.5.2020, o Vice-Presidente Tribunal Regional Federal da Quarta Região não conheceu do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, salientando ter havido erro grosseiro. Foram fundamentos da decisão:
    “Trata-se de Agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso excepcional. 
    De pronto, cabe referir que o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015), atualmente em vigor, prevê no art. 1.021 o cabimento de agravo interno das decisões proferidas pelo relator, nos seguintes termos:
    Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
    Por sua vez, o art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, com a redação conferida pela Lei nº 13.256, de 04 de fevereiro de 2016, dispõe o seguinte:
    Art. 1030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento: (...)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...)
    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    §1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
    §2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Conforme visto, o novo Código de Processo Civil prevê a figura do agravo interno para a decisão do Vice-Presidente que nega seguimento ou sobresta os recursos especial e/ou extraordinário. 
    Sendo assim, o presente agravo interposto com apoio no parágrafo primeiro do art. 1.030, combinado com o art. 1.042 do NCPC mostra-se inadequado pelas regras atuais, uma vez que há previsão específica do agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso excepcional. Por conseguinte, o ato processual carrega a pecha denominada pelos Tribunais Superiores de erro grosseiro, porquanto impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto” (fls. 128-13-, doc. 5).
    3. Contra essa decisão Lúcio Hirlei Tavares ajuíza a presente reclamação.
    Narra que o “Recurso Extraordinário (...) interposto pelo reclamante teve seu seguimento negado, escorando a negativa em tese firmada no TEMA 376 do STF, que não se aplica ao presente por absoluta falta de similitude entre os casos e objetivos jurídicos” (fl. 2).
    Assevera que “a ação tem como objeto o fato de que a demandada deixou de estabelecer cláusula taxativa determinando a eliminação daqueles que estivessem classificados fora das margens estabelecidas nas cláusulas 10.1 e 11.1 do edital” e que “desde a gênese da ação em comento nunca se questionou a constitucionalidade das cláusulas de barreira. Em verdade, o que se discute é a imperfeição/omissão das cláusulas 10.1 e 11.1 do edital aqui atacado, vez que não previu expressamente a eliminação dos candidatos” (fl. 3).
    Requer “sejam concedidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita conforme declarações anexas” (fl. 16).
    Pede a procedência da reclamação “a fim de ser cassada a decisão exorbitante que inadmitiu o seguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, julgando equivocadamente aplicável ao presente caso o TEMA 376“ (fl. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal ( al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. Na espécie, contra a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 376 (al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil), o reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o qual não foi conhecido, em 22.5.2020, pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem ao fundamento de ter havido erro grosseiro.
    Eventual inobservância, ou má aplicação, de tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal teria de ser analisada pelo Tribunal de origem no julgamento do agravo interno do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil eventualmente interposto contra decisão pela qual se nega seguimento ao recurso extraordinário com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    No caso, ao deixar de interpor o agravo interno, o reclamante perdeu a oportunidade de provocar o órgão especial do Tribunal a quo para se manifestar sobre as questões fáticas e jurídicas consideradas pelo Vice-Presidente daquele Tribunal, a justificar a aplicação da tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 635.739/AL, Tema 376.
    A questão referente à tese firmada no Recurso Extraordinário n. 635.739/RG, Tema 376, não foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pela ausência de interposição, pelo reclamante, do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, que ocorre com o julgamento do agravo interno, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    8. A argumentação do reclamante de dever este Supremo Tribunal verificar a correta aplicação do Tema 376, a despeito da não interposição do agravo interno ao órgão especial do Tribunal de origem, revela a pretensão de fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido juridicamente. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora